Tribunal: TJES
Processo: 0028229-36.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028229-36.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: INBRAC S A CONDUTORES ELETRICOS - FALIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA ÚTIL APÓS SUSPENSÃO. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município d
e
Serra contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida contra a empresa Inbrac S. A. Condutores Elétricos, com base no art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, e no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o prazo prescricional quinquenal previsto na Lei de Execução Fiscal foi corretamente reconhecido como consumado, autorizando a extinção do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência consolidada do
colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que, transcorrido o prazo de um ano de suspensão da execução sem manifestação útil da Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, podendo o juízo reconhecê-la de ofício.
4. No caso concreto, a Fazenda Pública foi cientificada da não localização de bens em 04-05-2015, e desde então não diligenciou de forma eficaz para impulsionar o processo, tendo transcorrido o quinquênio legal sem causa interruptiva da prescrição.
5. Assim, correta a sentença que decretou a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional intercorrente, após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis (art. 40, § 2º, da LEF), inicia-se automaticamente após um ano de inércia, mesmo sem petição da Fazenda Pública ou decisão judicial específica, e pode ser reconhecido de ofício.

A ausência de atos concretos da exequente durante o quinquênio posterior à suspensão autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 40, § 4º, da LEF.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 2º e 4º; Código de Processo Civil (CPC), art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12-09-2018, DJe 16-10-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028229-36.2014.8.08.0048.

APELANTE:
MUNICÍPIO D
E
SERRA.

APELADA: INBRAC S. A. CONDUTORES ELÉTRICOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo Município da Serra
em face da respeitável sentença
id 14366730,
proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Ibrac S.A. Condutores Elétricos
, que
decretou
“a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80”
e resolveu “
o mérito da lide com fu
l
cro no inc. II do art. 487 do CPC”.

Nas razões do recurso
(id 14366731
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) não ocorreu a prescrição; 2) “O prazo da ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva (CTN, art. 174). Uma vez constituído o crédito tributário, a Fazenda Pública, pelas normas do CTN, tem cinco anos para cobrá-lo judicialmente, ou seja, para propor ação de execução fiscal”; e 3) “restou caracterizada a prescrição intercorrente, posto que não decorreu o prazo 05 (cinco) anos após a suspensão do processo nos termos do art. 40 §4º da Lei 6.830/80”.

Requereu o provimento do recurso e reformada a sentença “não reconhecendo a prescrição intercorrente”.

O recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato” (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12-9-2018, DJe de 16-10-2018).

N
o caso, conforme salientou a ilustre Juíza de Direito “não foram localizados bem dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 04/05/2015. Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 04/05/2016, sendo que entre esta data e a data de 04/05/2021, não ocorreu a interrupção da prescrição, ou seja, não houve a localização dos executados. Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente, pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir da data do arquivamento”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez